Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710199-16.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIVANIA ALVES DOS SANTOS, WESLEY JARBISON BISPO SANTOS EMBARGADO: F MENDES DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que não conheceu do recurso por ser deserto. O embargante se insurge tão somente quanto à condenação em honorários de sucumbência. Afirma que a decisão foi contraditória com o que dispõe a Lei 9.099/05. Defende que, uma vez que não foi vencido, não pode ser condenado em honorários de sucumbência. Alega, ainda, que não houve apresentação de contrarrazões, não se justificando a imposição da sucumbência. Pugna pela modificação da decisão para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Decido. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (artigo 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido. No caso, não houve qualquer vício a inquinar a decisão proferida. Primeiramente, ressalto que, diferentemente do alegado pelo embargante, a parte recorrida apresentou contrarrazões, conforme petição de ID 67814004. Dessa forma, uma vez que foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado, necessária a fixação de honorários de sucumbência. Ademais, consoante estabelece o Enunciado 122 do Fonaje, "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". Logo, não deve ser acolhido o argumento de que a decisão foi contrária ao rito dos Juizados Especiais. Diante do exposto, rejeito os embargos. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito